Tribunal: TJSP
Processo: 2008673-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal - Decisão de 1o grau (fls. 52/54 – agravo de instrumento): "[...]. 3. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. [...]." - Inconformismo da empresa autora - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Impossibilidade.

A concessão ou não da medida liminar só pode ser revista nesta instância recursal se houver

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal - Decisão de 1o grau (fls. 52/54 – agravo de instrumento): "[...]. 3. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. [...]." - Inconformismo da empresa autora - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Impossibilidade.

A concessão ou não da medida liminar só pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice" - Liminar indeferida - Possibilidade - Ausentes, por ora, os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão de 1o grau mantida - Recurso de agravo de instrumento improvido.